Tribunal: TJES
Processo: 5000445-81.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Obrigação de Fazer com Indenizatória por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido Liminar”, proposta em face de Banco BMG S.A., visando à declaração de inexistência de débito referente a cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A autora alegou fraude na contratação e ausência de recebimento dos valores. A sentença reconheceu a regularidade da contratação digital e indeferiu os pedidos, sendo interposto o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do cartão de crédito consignado pela autora; (ii) estabelecer se a autora faz jus à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco requerido se desincumbe do ônus da prova ao apresentar documentos que evidenciam a formalização da contratação por meio digital, com uso de biometria facial, dados pessoais, endereço e geolocalização compatíveis com os da autora.

4. O extrato de faturas do cartão indica saque complementar de R$ 2.723,00 e a efetiva transferência do valor para conta de titularidade da autora, confirmando a utilização do crédito contratado.

5. Cabe à autora, diante de documentos válidos apresentados pela instituição, demonstrar elementos concretos de falsidade ou irregularidade, o que não foi feito nos autos.

6. A jurisprudência aplicável (STJ, Tema Repetitivo 1.061) reconhece que a instituição financeira pode comprovar a contratação por meios diversos da perícia, inclusive por trilha digital, IP, “selfie” e geolocalização, elementos presentes no caso analisado.

7. Diante da comprovação da regularidade contratual e do depósito do valor na conta da autora, inexiste falha na prestação do serviço ou fato que enseje danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova quando demonstra a contratação digital por meio de biometria facial, geolocalização, IP e outros elementos de trilha digital.

10. A disponibilização do valor contratado na conta bancária do consumidor confirma a existência e validade da contratação, afastando a alegação de fraude.

11. A ausência de prova concreta de vício ou irregularidade na contratação inviabiliza a condenação da instituição financeira à devolução em dobro e à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-81.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDA DA PENHA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Obrigação de Fazer com Indenizatória por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido Liminar”, proposta em face de Banco BMG S.A., visando à declaração de inexistência de débito referente a cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A autora alegou fraude na contratação e ausência de recebimento dos valores. A sentença reconheceu a regularidade da contratação digital e indeferiu os pedidos, sendo interposto o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do cartão de crédito consignado pela autora; (ii) estabelecer se a autora faz jus à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco requerido se desincumbe do ônus da prova ao apresentar documentos que evidenciam a formalização da contratação por meio digital, com uso de biometria facial, dados pessoais, endereço e geolocalização compatíveis com os da autora.

4. O extrato de faturas do cartão indica saque complementar de R$ 2.723,00 e a efetiva transferência do valor para conta de titularidade da autora, confirmando a utilização do crédito contratado.

5. Cabe à autora, diante de documentos válidos apresentados pela instituição, demonstrar elementos concretos de falsidade ou irregularidade, o que não foi feito nos autos.

6. A jurisprudência aplicável (STJ, Tema Repetitivo 1.061) reconhece que a instituição financeira pode comprovar a contratação por meios diversos da perícia, inclusive por trilha digital, IP, “selfie” e geolocalização, elementos presentes no caso analisado.

7. Diante da comprovação da regularidade contratual e do depósito do valor na conta da autora, inexiste falha na prestação do serviço ou fato que enseje danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar a contratação digital por meio de biometria facial, geolocalização, IP e outros elementos de trilha digital.

10. A disponibilização do valor contratado na conta bancária do consumidor reforça a existência e validade da contratação, infirmando a alegação de fraude.

11. A ausência de prova concreta de vício ou irregularidade na contratação inviabiliza a declaração de inexistência de relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000445-81.2024.8.08.0069

APELANTE: ROMILDA DA PENHA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: vara cível da comarca de marataízes – dr.ª milena sousa vilas boas

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROMILDA DA PENHA RIBEIRO
contra a r. sentença (ID 63333570) prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer com
Indenizatória por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido Liminar
” ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID n. 66323603), a apelante aduz, em síntese, que:
(i)
a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma manipulada, tendo sido a recorrente vítima de fraude e de falha na prestação dos serviços;
(ii)
o apelado deixou de comprovar que houve a oferta e o respectivo aceite da contratação;
(iii)
o direito da apelante reside nos inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais, circunstância esta que não se traduz em mero aborrecimento;
(iv)
a recorrente não recebeu os referidos valores em sua conta bancária, sequer os solicitou, nem mesmo os usufruiu;
(v)
o apelado não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica, invocando a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões no ID n. 66634507 pelo desprovimento do recurso.

Verificada a presença

d
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito fundado no contrato de nº 16965954, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e, por fim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O banco requerido/apelado sustentou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, mediante a assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento (ID n. 43134960), sendo que, no presente caso, o referido contrato teria sido assinado de forma digital, por livre e espontânea vontade da autora, inclusive com a juntada de fotos e documentos no momento da contratação. Além disso, apesar de o cartão não ter sido utilizado para compras, o saque de valores advindos do limite do cartão de crédito consignado foi realizado pela parte autora, o que confirmaria a validade do contrato.

Cinge-se a controvérsia dos autos, portanto, à apreciação da existência/legalidade de contratação de cartão de crédito consignado pela então autora.

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que
o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação
. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 11/03/2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de cartão de crédito consignado (ID n. 43134960), sendo que todos os dados da consumidora condizem com aqueles apresentados junto à própria inicial (endereço e geolocalização quando da celebração do contrato e dados/documentos pessoais).

Além disso, o extrato de faturas do cartão (ID n. 43134995) indica a realização de
saque complementar
em 08/11/2022, no valor de R$ 2.723,00 (dois mil, setecentos e vinte e três reais), ao passo que o documento de ID n. 43134992 comprova o envio de TED com o referido valor na conta da autora (fato que é negado por ela), razão pela qual é possível concluir que o banco logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC).

Caberia, portanto, à consumidora autora, trazer aos autos indícios concretos de incompatibilidade ou alteração dos dados constantes na contratação formalizada por meio digital, o que não foi feito.

Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ:
“
Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
”.

Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato anexado possua conteúdo genérico, a foto (
selfie
) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização reforçam a tese defensiva.

Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara e de outras Câmaras deste E. Tribunal em casos que compartilham cenários fáticos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos).
3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.

4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora
, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado.
5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação
, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES – Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011 – Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA –
CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO
– FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018).
2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante. 3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES – Apelação Cível n.º 5014423-76.2022.8.08.0011 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 26/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico
. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 20/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios na mesma esteira.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.